Tribunal: TJSP
Processo: 1005945-79.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Procedência do pedido - Inconformismo da parte autora - Acolhimento - Insurgência que se restringe à sua condenação no ônus da sucumbência - Contestação com preliminares - Resistência inafastável - Sucumbência da parte ré que se mostra de rigor - Sentença parcialmente reformada para atribuir o ônus da sucumbência à parte ré - Recurso provido.